Tribunal: TJMT
Processo: 1014043-34.2024.8.11.0055
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014043-34.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI - CPF: 022.240.611-96 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (APELADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. ARRENDAMENTO RURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESILIÇÃO UNILATERAL MEDIANTE CLÁUSULA PENAL. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. POSSE INJUSTA APÓS EXTINÇÃO DO VÍNCULO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de interdito proibitório cumulada com rescisão contratual, declarando extinto contrato de arrendamento rural com prazo determinado, firmado até 31/08/2029, e reconhecendo a validade da rescisão unilateral promovida pelo arrendador mediante notificação extrajudicial e depósito de multa contratual.

2. O apelante sustenta nulidade por cerceamento de defesa, invalidade da notificação por inobservância do Estatuto da Terra e do Decreto no 59.566/1966, bem como ofensa à boa-fé objetiva diante do recebimento antecipado do arrendamento.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral e pericial; e (ii) saber se é válida a rescisão unilateral de contrato de arrendamento rural por prazo determinado, com fundamento em cláusula contratual expressa e pagamento de multa, independentemente do prazo de seis meses previsto no art. 95 do Estatuto da Terra.

III. Razões de decidir

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a controvérsia é eminentemente jurídica e documental, incumbindo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. É válida a resilição unilateral de contrato de arrendamento rural quando prevista cláusula expressa autorizando a ruptura mediante pagamento de multa compensatória, operando-se a extinção do vínculo obrigacional com o depósito da indenização, nos termos dos arts. 473 e 474 do CC.

6. A exigência de notificação premonitória com antecedência mínima de seis meses, prevista no art. 95 do Estatuto da Terra, dirige-se às hipóteses de denúncia ao término do contrato ou para obstar renovação automática, não se aplicando à resilição antecipada fundada em cláusula penal expressamente pactuada.

7. O eventual recebimento antecipado de valores gera obrigação de restituição proporcional e apuração de perdas e danos, mas não invalida o exercício do direito potestativo de rescisão nem restabelece título possessório após a extinção do contrato.

8. Extinto o vínculo obrigacional, a permanência ou o ingresso do arrendatário na área caracteriza posse injusta, legitimando o manejo do interdito proibitório pelo proprietário, titular da posse indireta.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
:

“1. É válida a resilição unilateral de contrato de arrendamento rural por prazo determinado quando houver cláusula expressa autorizando a ruptura mediante pagamento de multa compensatória.

2. A notificação premonitória prevista no art. 95 do Estatuto da Terra não se aplica à resilição antecipada fundada em cláusula penal.

3. O recebimento antecipado de valores não impede a rescisão, gerando apenas obrigação de restituição proporcional.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Interdito Proibitório c/c Rescisão Contratual movida por
ANILTON GOMES RODRIGUES
.

Prolatada a sentença (ID. 327061388):

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por Anilton Gomes Rodrigues para:

1. DECLARAR rescindido o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes
, a partir das notificações expedidas em 16/05/2023 (preferência) e 10/09/2024 (distrato), reputadas válidas e eficazes;

2. CONFIRMAR, em caráter definitivo, a tutela de urgência deferida
, que proibiu o réu Lincolnn Cristhyano Custodio de Godoi de realizar plantio, semeadura, preparo do solo ou quaisquer atos de cultivo na área objeto da avença, até ulterior disposição consensual ou novo ajuste contratual válido, mantidas as cominações fixadas, nos termos do art. 537 do CPC, ressalvada a possibilidade de revisão conforme a evolução fática;

3. ACOLHER a impugnação ao valor da causa
, para o fim de fixá-lo em R$ 90.802,61 (noventa mil, oitocentos e dois reais e sessenta e um centavos), determinando à parte autora o complemento das custas iniciais correspondentes, no prazo legal, sob pena de inscrição em dívida ativa (art. 291 do CPC);

4. CONDENAR o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios
, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. DETERMINAR a expedição de comunicação à Vara onde tramita a ação de manutenção de posse no 1014688-59.2024.8.11.0055
, para ciência desta decisão e adoção das providências de adequação, prevenindo-se decisões contraditórias e resguardando a coerência processual.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 327061401)
, o requerido
Lincolnn Cristhyano Custodio de Godoi
, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o indeferimento das provas testemunhal e pericial impediu a demonstração da posse exercida e dos danos sofridos pela destruição da lavoura.

No mérito, argumenta que: (i) o contrato de arrendamento rural é regido por normas de ordem pública (Dec. 59.566/66), não podendo ser rescindido unilateralmente fora das hipóteses legais; (ii) a notificação de 10/09/2024 é nula por não observar a forma cartorária e o prazo de 6 meses de antecedência (art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra); (iii) houve violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
), pois o Apelado solicitou e recebeu adiantamento do aluguel referente à safra 2024/2025 em outubro de 2023, criando a legítima expectativa de continuidade do contrato.

Requer a reforma total da sentença para julgar improcedente o interdito e reconhecer a vigência do contrato até 2029.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327061408).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem, trata-se de Ação de Interdito Proibitório c/c Rescisão Contratual ajuizada por ANILTON GOMES RODRIGUES em face de LINCOLNN CRISTHYANO CUSTODIO DE GODOI.

A lide versa sobre um contrato de Arrendamento Rural firmado em 16/04/2021, referente a uma área de 26,3 hectares (Matrícula 1.205), com prazo de vigência estipulado até 31/08/2029.

O Arrendador (Apelado) ajuizou ação de Interdito Proibitório alegando que o contrato foi rescindido após notificações enviadas em 16/05/2023 (preferência de venda) e 10/09/2024 (distrato/rescisão por vontade de retomada), tendo depositado multa contratual de 10% (que foi devolvida pelo Arrendatário). O Apelado alega que o Arrendatário invadiu a área para plantar soja em novembro de 2024, após a rescisão.

Por sua vez, o Arrendatário (Apelante) sustenta que o contrato está vigente, que pagou o arrendamento de 2024/2025 antecipadamente em outubro de 2023 (aceito pelo Apelado), e que a notificação de rescisão é nula por não observar os requisitos do Estatuto da Terra e do Decreto 59.566/66 (forma cartorária e prazo de 6 meses).

Alega o apelante que teve sua lavoura destruída por prepostos do Apelado (uso de maquinário e veneno). Por esta razão o apelante, aqui requerido, ajuizou AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE (no 1014688-59.2024.8.11.0055) sob a alegação de turbação/esbulho iminente na posse do arrendante.

O feito foi associado àquele, por determinação judicial, para instrução conjunta.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido do autor/Apelado, declarando rescindido o contrato. Fundamentou-se na autonomia da vontade, validando as notificações de preferência (Maio/23) e distrato (Set/24) como suficientes para extinguir o vínculo, considerando o pagamento da multa rescisória pelo arrendador como elemento que afasta o direito à manutenção da posse. Rejeitou a produção de provas orais e periciais por considerá-las inúteis diante da prova documental.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de provas orais e periciais.

Inobstante as arguições recursais do apelante, é cediço que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC) e deve indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, verifica-se que a controvérsia central é de natureza jurídica e documental, porquanto se trata da análise de contrato de arrendamento, a fim de aferir a existência ou não de cláusula que preveja a possibilidade de rescisão antecipada mediante o pagamento de multa, bem como a validade da notificação encaminhada.

Neste contexto, observa-se dos autos o contrato (ID. 327060876), os comprovantes de pagamento (ID. 327060877 e 327060878) e as notificações (ID. 327060875 e 327060879) devidamente colacionados aos autos.

Dessa forma, a prova testemunhal não teria o condão de alterar a natureza jurídica das cláusulas contratuais ou a validade legal dos atos notificatórios.

Em que pese a alegação de danos à lavoura, tal matéria, embora relevante, foge ao escopo estrito da ação de interdito proibitório (que visa a proteção possessória) e da declaração de rescisão, devendo ser objeto de ação própria de perdas e danos se for o caso, não justificando a anulação da sentença para instrução neste feito.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4a Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar: "
Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório
."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

Portanto, estando o feito maduro para julgamento (art. 355, I, do CPC), agiu com acerto o magistrado ao proferir sentença.

REJEITO a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

A questão central submetida a este Colegiado consiste em determinar se é válida a rescisão unilateral de contrato de arrendamento rural com prazo determinado, operada pelo arrendador mediante notificação extrajudicial e oferta de multa contratual (Cláusula 8a), em detrimento da alegada estabilidade contratual prevista no Estatuto da Terra e do fato de ter havido recebimento antecipado de aluguel.

Para resolver essa controvérsia, é imprescindível observar a coerência com as decisões anteriores deste próprio Tribunal sobre o mesmo caso.

Nessa toada, é ponto fundamental desta análise revisional a existência de um fato jurídico-processual determinante: o julgamento do Agravo de Instrumento no 1034115-13.2024.8.11.0000 interposto nos autos da ação de manutenção de posse de no 1014688-59.2024.8.11.0055, discutido e decidido por esta eg. Primeira Câmara de Direito Privado.

Naquela oportunidade, ao analisar a decisão liminar deste mesmo processo, este Colegiado já se debruçou sobre a validade da cláusula contratual que permite a rescisão mediante multa. Fixou-se o entendimento de que: "
É válida a rescisão contratual de arrendamento rural quando há previsão expressa em cláusula contratual e pagamento da multa rescisória, afastando a probabilidade do direito do arrendatário à manutenção na posse
.
" Senão vejamos a ementa do v. acórdão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em ação de manutenção de posse, visando garantir ao agravante a permanência em área rural de 26 hectares, objeto de contrato de arrendamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão do contrato de arrendamento rural e da alegada impossibilidade de rescisão unilateral antes do prazo pactuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de arrendamento rural apresentado pelo agravante encontra-se associado a outro feito em que houve decisão reconhecendo a rescisão contratual mediante o pagamento da multa prevista, o que enfraquece a probabilidade do direito invocado
.

4. A existência de decisão no bojo da ação de interdito proibitório, proibindo o agravante de realizar modificações na área em razão da rescisão contratual, reforça a regularidade da decisão recorrida.

5. O agravado notificou o agravante quanto ao direito de preferência na compra do imóvel e, posteriormente, comunicou a rescisão contratual dentro do prazo estipulado, o que demonstra o cumprimento das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"É válida a rescisão contratual de arrendamento rural quando há previsão expressa em cláusula contratual e pagamento da multa rescisória, afastando a probabilidade do direito do arrendatário à manutenção na posse
."

(N.U 1034115-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 05/05/2025) (g.n.)

Observa-se que a sentença recorrida alinhou-se estritamente a essa diretriz superior. O recurso de apelação, embora traga argumentos combativos, não apresenta fatos novos capazes de alterar a premissa jurídica já estabelecida por esta Câmara - a de que a autonomia da vontade das partes, ao estipularem uma cláusula penal compensatória para a hipótese de ruptura (Cláusula 2a), deve prevalecer no caso concreto.

Não se trata de ignorar o Estatuto da Terra, mas de realizar a devida subsunção dos fatos à norma contratual validada judicialmente. Se o contrato prevê que "aquele que rescindir paga multa", e o arrendador exerceu essa faculdade depositando o valor, operou-se a resolução do vínculo obrigacional sob força do
pacta sunt servanda
entre as partes, disciplinado pela norma cível com possibilidade da resilição (CC, art. 473) e da cláusula resolutiva (CC, art. 474, quando pactuada), e com o arcabouço agrário do Estatuto da Terra/Decreto 59.566/1966 quanto à forma escrita, à preferência e à higidez do distrato.

Nesse passo, a tese recursal de nulidade da notificação de 10/09/2024 por não ter sido realizada via Cartório de Títulos e Documentos e por desrespeitar o prazo de 6 meses (art. 95, IV e V, do Estatuto da Terra), não se sustenta, diante da interpretação sistemática e finalística do processo civil moderno (princípio da instrumentalidade das formas) que impede que se declare a nulidade de um ato que atingiu sua finalidade.

Ademais, a exigência de prazo de 6 meses (notificação premonitória) aplica-se precipuamente aos casos de denúncia vazia para retomada ao final do contrato ou para impedir a renovação automática. No caso em tela, estamos diante de uma resilição antecipada fundamentada em cláusula contratual expressa com previsão de indenização/multa. Uma vez paga, a extinção opera seus efeitos, tornando a posse do arrendatário injusta a partir daquele momento.

Cumpre ressaltar que o apelante teve ciência inequívoca da intenção do apelado de retomar o imóvel e encerrar o contrato. Tanto é assim que respondeu às mensagens, constituiu advogado e ajuizou ação conexa (manutenção de posse).

O argumento do apelante de que houve violação da boa-fé objetiva, sob a narrativa de que o apelado pediu o adiantamento do aluguel (outubro/2023) para a safra futura e, posteriormente, rescindiu o contrato (setembro/2024), caso comprovado o recebimento antecipado, cria a obrigação ao arrendador a devolver os valores recebidos acrescidos das perdas e danos/multa, se for o caso.

O fato de ter recebido adiantado não anula a cláusula de rescisão. O adiantamento gera um efeito obrigacional de restituir o valor proporcional não usufruído, mas não um efeito real/possessório de blindagem absoluta do contrato.

Se o arrendador optou por pagar a multa e encerrar o contrato, ele deve, por óbvio, restituir o que recebeu antecipadamente (a ser apurado em liquidação ou ação própria), mas isso não torna a rescisão nula. O arrendatário não pode exigir a execução específica do contrato quando há cláusula de retomada/rescisão indenizada e eficaz.

Portanto, não houve
venire contra factum proprium
capaz de anular a rescisão, mas sim o exercício de um direito potestativo contratual que atrai consequências financeiras, e não a perpetuação da posse.

Portanto, uma vez confirmada a validade da rescisão contratual e a eficácia da notificação, conclui-se que o apelante não possuía mais título jurídico para iniciar o plantio da safra 2024/2025 em novembro de 2024.

Nesse sentido, os fundamentos da sentença que em deslinde da lide, corretamente decidiu o feito: “
Assim, diante do contrato de arrendamento apresentado pelo autor e das notificações expedidas em 16/05/2023 e 10/09/2024, que não foram desconstituídas, reputo demonstrada a extinção válida do vínculo obrigacional. O autor cumpriu o ônus que lhe incumbia (art. 373, I, CPC), enquanto o réu não trouxe prova idônea a sustentar sua tese defensiva (art. 373, II, CPC). A consequência é clara: prevalece a eficácia das notificações, e o arrendatário não dispõe de título jurídico para dar início a novo plantio
.”

A insistência em ingressar na área e realizar o plantio após a notificação de distrato configurou justo receio de turbação e esbulho possessório, legitimando o manejo do interdito proibitório pelo proprietário, que detém a posse indireta e o direito à retomada da direta.

A sentença, portanto, realizou correta subsunção dos fatos ao direito, em consonância com o entendimento já manifestado por esta Câmara em sede de agravo, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026